Tribunal: TJDFT
Processo: 0732800-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição acostada aos autos[1], os litigantes, devidamente assistidos por seus patronos, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada, requerendo sua homologação. Alinhavadas essas considerações, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo à fase de conhecimento do processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais pelo réu. Como corolário do acordado, fica prejudicado o apelo formulado pelo réu. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, realizado o convencionado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 66500913